Tribunal: TJBA
Processo: 8159840-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8159840-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s): JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE SEGURADO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EFICAZ POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado por danos causados a elevador de condomínio, em decorrência de oscilação na rede elétrica.

2.
Sentença do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de nexo causal, em razão da não comunicação administrativa prévia à concessionária.

3.
Apelação da Autora sustentando, em síntese, a desnecessidade de prévia reclamação administrativa, validade das provas juntadas e responsabilidade objetiva da concessionária.

4.
Contrarrazões da Ré requerendo a manutenção da sentença, sob os mesmos fundamentos já expendidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão:
a
) saber se é exigível a comunicação administrativa prévia à concessionária como condição para ajuizamento da ação;
b
) saber se a concessionária responde objetivamente pelos danos elétricos suportados pelo consumidor;
c
) saber se restou demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A exigência de esgotamento da via administrativa, prevista em norma da ANEEL, não prevalece sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), tampouco constitui condição de procedibilidade não prevista em lei processual.

7.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos (CC, arts. 786 e 788; Súmula 188 do STF), aplicando-se à lide as normas do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova (CDC, arts. 6º, VIII e 14).

8.
O conjunto probatório apresentado, notadamente laudo técnico elaborado por empresa especializada e relatório de regulação do sinistro, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação elétrica.

9.
A Ré não produziu prova técnica específica exigida pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, limitando-se a alegações genéricas de ausência de interrupção, o que não afasta a responsabilidade.

10.
Não comprovada a existência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, subsiste o dever de indenizar por parte da concessionária.

11.
Precedentes desta Corte confirmam a tese ora adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 16.260,38, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (24/03/2022) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

13.
Condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

14.
Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, para fins recursais.

Tese de julgamento:
É indevida a exigência de comunicação administrativa prévia como condição para o exercício do direito de ação. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, sendo suficiente a prova técnica idônea apresentada pela seguradora sub-rogada, quando não infirmada por contraprova eficaz da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXXV; art. 37, §6º

Código Civil: arts. 405, 786, 788

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14

Código de Processo Civil: arts. 373, I e II; art. 85, §2º; art. 1.026, §2º

Súmula 43 do STJ; Súmula 188 do STF

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível n. 8068964-85.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, publicação em 22/08/2024

TJBA, Terceira Câmara Cível
, Apelação Cível n.
0586705-67.2016.8.05.0001
, Rel.
Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia
,
julgamento em 15/04/2021

TJBA, Quarta Câmara Cível
, Apelação Cível n.
8004817-03.2023.8.05.0146
, Rel.
Des. Marcelo Silva Britto
,
publicação em 04/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8159840-23.2022.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
apelad
a
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora